Tribunal: STF
Processo: HC 125626
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CRIME PRATICADO POR CIVIL CONTRA MILITAR. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA OPORTUNIDADE ADEQUADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A alegação de nulidade formalizada após o decurso do prazo de mais de um ano e dois meses está, induvidosamente, acobertada pela preclusão, conforme entendimento desta Corte: HC 113.919, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/8/2013; RHC 116.399, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; e HC 86.007, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 1º/9/2006. 



    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 5 (cinco) meses de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 216 c/c artigo 218, III, do Código Penal Militar (injúria qualificada).



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    4. Agravo regimental desprovido.